Tribunal: TJES
Processo: 5001269-16.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001269-16.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIANE PINHEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NARRA A AUTORA QUE POSSUÍA JUNTO A RÉ, DESDE OUTUBRO/2019, CONTA CORRENTE N.º 01001052-8, AGÊNCIA 2304, QUE UTILIZAVA PARA RECEBER SEUS PROVENTOS. OS SERVIÇOS BANCÁRIOS ERAM UTILIZADAS DE FORMA REGULAR PARA AS ATIVIDADES DO COTIDIANO. APÓS RECEBER R$500,00 VIA PIX, REFERENTES A UM SERVIÇO PRESTADO COMO DIARISTA, SEUS SERVIÇOS FORAM BLOQUEADOS, FICANDO IMPOSSIBILITADA DE UTILIZAR SEUS RECURSOS. EM RAZÃO DA SITUAÇÃO, FOI ATÉ A SUA AGÊNCIA PARA BUSCAR EXPLICAÇÕES, SENDO INFORMADA QUE SE TRATAVA DE INVESTIGAÇÃO DO COAF, INFORMANDO AO ATENDENTE QUE TODAS SUAS TRANSAÇÕES ERAM LÍCITAS. SEM SUCESSO, UMA VEZ QUE RECEBEU O COMUNICADO DE ENCERRAMENTO DA CONTA. APÓS O ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA, A REQUERENTE PASSOU A RECEBER COBRANÇAS QUE DESCONHECIA A ORIGEM, UMA VEZ QUE NÃO PODIA ACESSAR OS SISTEMAS DO BANCO, GERANDO PREJUÍZOS UMA VEZ QUE FORAM DESCONTADOS VALORES DOS CRÉDITOS QUE POSSUÍA. PARA RESOLVER A SITUAÇÃO BUSCOU O PROCON, ABRINDO O PROTOCOLO 32-001.001.21-0022776, SEM ÊXITO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO TUTELA ANTECIPADA PARA QUE FOSSE RETIRADA A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME, NO MÉRITO: A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO JUNTO A RÉ, A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$104,00 E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$10.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$107,63 EM DANOS MATERIAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTES DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE NO TOCANTE ÀS PROVAS PRODUZIDAS PELA ENTÃO REQUERIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO UMA VEZ QUE A ATUAÇÃO DO BANCO FOI BASEADA NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS) DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)